Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733697-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: JORGE KAY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança n. 0711464-39.2022.8.07.0001, proposta por JORGE KAY, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança. Saliento que o imóvel já foi desocupado em 11/07/2022, conforme reconhecido pelo autor (ID 131217313). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo requerido, tendo em vista que não apresentou a documentação solicitada na decisão de ID 134095624, motivo pelo qual não resta demonstrada a hipossuficiência alegada. Intimo a parte autora para se manifestar acerca dos documentos novos de IDs 133098993, 133053295 a 133053303, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias. Após, dê-se vistas ao requerido pelo mesmo prazo. I. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito” Em razões recursais (ID 40030464), o agravante sustenta que não possui condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento e da família. Aduz que “tem uma renda mensal abaixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de sustentar três filhos menores e estar com o nome negativado”. Argumenta haver presunção de veracidade na declaração pessoal de hipossuficiência financeira e, para ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça, se exige demonstração de fundadas razões da condição econômico-financeira do agravante. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para a confirmação da tutela provisória e reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Exigir, porém, esse ônus como pressuposto indeclinável de acesso ao processo seria privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Nesse contexto, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência (art. 98 do CPC). No caso, conquanto o agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu ao recolhimento do preparo (ID’s 40030469 e 40030470) quando da interposição do agravo. Nesse cenário, houve esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confira-se os arestos: ADELSON VIANA DA SILVA versus CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor referente aos honorários advocatícios que entende devidos. 2. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 3. Não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios supostamente devidos em razão de acordo homologado do qual a parte ré sequer participou. Ilegitimidade passiva reconhecida. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (APC 0701733-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado em: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022.) (Grifos nossos). EDITE PEREIRA PESSOA e LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA versus MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e OUTROS AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência. 2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0718133-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021.) (Grifos nossos). Do mesmo modo, entende o C. STJ (AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011). Destarte, havendo recolhido espontaneamente o preparo e, assim, contrariado a própria alegação de incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais, não há utilidade no presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2022